Tribunal: TJSP
Processo: 0000883-78.2015.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Advertência
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Conchal. Técnico da Estação de Tratamento de Água. Sindicâncias no 2011/02/000932 e 2011/02/000998. Penalidade de advertência. Nulidade. Indenização por dano moral. Horas-extras. –
1. Penalidade. Advertência. A autora não foi penalizada por portar material para coleta e análise de amostras, e sim por utilizar este material para realização de coleta informal de amostras,

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL. Conchal. Técnico da Estação de Tratamento de Água. Sindicâncias no 2011/02/000932 e 2011/02/000998. Penalidade de advertência. Nulidade. Indenização por dano moral. Horas-extras. –
1. Penalidade. Advertência. A autora não foi penalizada por portar material para coleta e análise de amostras, e sim por utilizar este material para realização de coleta informal de amostras, com finalidade pessoal, conforme declaração prestada por ela mesma na sindicância. A autora estava autorizada a utilizar o material para trabalho em casa e, diversamente do que indicado no procedimento administrativo, não restou demonstrado o uso desse material (bem público) para fins pessoais. O contexto acalorado existente na Prefeitura, naqueles dias, aconselha uma visão mais flexível da conduta da servidora. A advertência foi bem anulada pela juíza. –
2. Dano moral. É certo que todo servidor está sujeito a responder a uma sindicância, o que, por si só não configura dano moral; no entanto, no caso restou demonstrada indevida movimentação da máquina pública pelo superior da autora, sem qualquer fundamento, com o intuito de prejudica-la, tendo sido instaurado contra ela duas sindicâncias com as consequências decorrentes (figurar na posição de acusada, ser afastada temporariamente de suas funções, necessidade de se explicar aos seus pares), caracterizando o dano moral. No mais, a prova testemunhal demonstra que a autora sofreu assédio moral no trabalho por parte de Pedro, que resultou no seu afastamento por problemas médico-psicológicos. Independência das instâncias administrativa e civil da responsabilidade. A indenização fixada em R$-15.000,00 remunera suficientemente o dano causado à autora. –
3. Horas-extraordinárias. A prova testemunhal comprova que a autora recebia, fora do horário de trabalho e mesmo durante as férias, amostras de água para análise em sua casa, com autorização e a mando do chefe "Tony". Assim, comprovado o efetivo trabalho da autora além do horário, é devido o pagamento de horas-extras; e, dada a dificuldade de estimativa da quantidade laborada, a quantia de três horas semanais, não impugnada especificamente pelo réu, mostra-se razoável e deve ser mantida. No entanto, considerando que o pedido se refere ao período de 18-9-2006 a 31-1-2011, que a ação foi ajuizada em 6-5-2015 e a prescrição quinquenal, a condenação deve ser restrita ao período compreendido entre 6-5-2010 a 31-1-2011. – Procedência parcial. Recurso do Município provido em parte para restringir o termo final do pagamento da hora extraordinária.